Tribunal: TJPA
Processo: 0802197-82.2021.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802197-82.2021.8.14.0133

APELANTE/APELADO: EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVAO, RONILSON AMORIM DA SILVA

EMBARGANTE: MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº. 0802197-82.2021.8.14.0133

EMBARGANTE: EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DA COSTA E MARCO PINA DE ARAUJO

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.15459851)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO E PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DECLARADA.

1.

Tendo a parte recorrente postulado, tempestivamente, a realização de sustentação oral em apelação, e tendo havido julgamento do processo em sessão virtual, sem que fosse oportunizada a sustentação oral, deve ser declarada a nulidade do julgamento da apelação, a fim de evitar cerceamento de defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS. UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
onze
dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11

de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº. 0802197-82.2021.8.14.0133

EMBARGANTE: EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DA COSTA E MARCO PINA DE ARAUJO

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.15459851)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do Acórdão (id.
15459851
), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, nos autos de
Apelação
, que, à unanimidade, negou provimento a Apelação Penal em favor do ora embargante
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO
.

Síntese dos fatos:

Narrou à denúncia
(
id.6128336
),
que no dia que no dia 27/07/2021, foi realizada a deflagração da Operação “Garra”, tendo a Polícia Civil do Estado do Pará cumprido Mandados de Busca e Apreensão em 02 (dois) estabelecimentos de Autopeças nos Municípios de Ananindeua e Marituba. No decorrer da operação, o acusado Ronilson recepcionou os policiais no sítio em Marituba, passando-se por caseiro, informando o paradeiro do proprietário, o acusado Edivalmor, o qual foi desmascarado ao ser localizado se passando por outra pessoa, e travou luta corporal com os policiais, sendo neutralizado posteriormente
.
Em seguida, o acusado Edivalmor cooperou com as investigações, informando que o sítio situado em Marituba/PA era de sua propriedade, usado para armazenar veículos roubados, substâncias entorpecentes e diversas munições, todos ligados à organização criminosa a qual pertence. Ademais, informou que o acusado Muryllo faria parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e financiou 50% do valor do seu sítio em Marituba, a fim de contribuir com a logística de armazenamento de entorpecentes e ocultação de bens ilícitos, tais como veículos roubado, elucidando também que o seu veículo teria sido doado pelo acusado Muryllo, com os mesmos fins delitivos.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, Logo, agindo assim, o denunciado MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA incorreu nos crimes

previstos nos Artigos 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/2006, enquanto que as condutas de EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO e RONILSON AMORIM DA SILVA estão tipificadas nos Artigos 33 e 35, também da Lei n.º 11.343/2006

A Denúncia foi recebida em 28/09/2021.

Em 19/11/2021 fora prolatada sentença
foi julgada parcialmente procedente a denúncia, para: a) CONDENAR o réu EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 33 e 35, da Lei 11.343/06; b) CONDENAR o réu RONILSON AMORIM DA SILVA já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11343/06 e ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 35 da Lei nº. 11.343/2006; c) CONDENAR o réu MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 35 e 36 da Lei 11343/06 e ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.
)

I
nconformado com a
sentença condenatória
interpôs
apelação (id.8143357)
os apelantes EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO e RONILSON AMORIM DA SILVA requereram: preliminarmente: Nulidade processual – ausência de mandado judicial; No mérito: 1) Absolvição pela inexistência de autoria e materialidade delitiva; 2) Redimensionamento da pena aplicada. Em razões recursais (id.8143373), o apelante MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA requereu: preliminarmente: 1) revogação da prisão; 2) Nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, no mérito: 1) Absolvição, com fundamento no art. 386, II, IV, V e VII do CPP E 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões (id.8143391), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito pelo total improvimento, posto que desprovido de argumentos para modificação da sentença guerreada, mantendo-se incólume em todos os seus fundamentos
.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, (id.8730901) em parecer através da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

Em 25/07/2023 (id. 15262841) a defesa peticionou requerendo a retirada da pauta do plenário virtual, para que o julgamento fosse presencial ou por videoconferência, viabilizando a sustentação oral do advogado (id.15262841)

Em 31/07/2023 em 21ª sessão do plenário virtual, a 1ª Turma do Direito Penal, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito negou provimento, mantido os termos da sentença. (id.
15459851
)

Em
razões recursais (id.15655532
) requereu sejam acolhidos os presentes Embargos, para o fim de que este Tribunal se pronuncie sobre a alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento fora realizado em sessão do plenário virtual, mesmo após pedido tempestivo da defesa para sustentação oral, configurando, com isso, violação à ampla defesa e contraditório, exaurindo a prestação jurisdicional pleiteada nesta instância.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça
do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
não conhecimento

dos Embargos, mas que seja, de ofício, chamado o processo à ordem, anulando o julgamento da Apelação interposta, nos termos delineados ao norte.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Requereu o embargante que sejam ACOLHIDOS os presentes EMBARGOS, para o fim de que este Tribunal se pronuncie sobre a alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, configurando, com isso, o prequestionamento da questão e exaurindo a prestação jurisdicional pleiteada nesta instância.

Quanto ao pleiteado, adianto que de fato assiste razão ao Embargante.

Em 25/07/2023, foi requerida pelo apelante, a retirada de pauta de julgamento do recurso de apelação
(id.15262841)
, no qual é recorrente, afim de que fosse possibilitada a realização de sustentação oral.

Tal pedido não foi apreciado e o feito foi julgado na sessão de 31/07/2023 em
21ª sessão do plenário virtual
, pela 1ª Turma de Direito Penal (id.13972048
).

Em vista disso, como forma de não incorrer em cerceamento de defesa do réu/apelante/embargante, já que o recurso de apelação por ele interposto foi negado provimento, declaro a nulidade do Acórdão embargado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO APRECIAÇÃO NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA QUANTO À SUPOSTA NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE DEFESA.
DEVOLUÇÃO À CORTE
DE
ORIGEM. PEDIDO PRÉVIO
DE
INTIMAÇÃO PARA
SUSTENTAÇÃO ORAL.
NÃO ATENDIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
WRIT NÃO CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo
de
recurso próprio, a fim
de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção
de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de
ofício.

Precedentes: STF, STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe
de
20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe
de
27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe
de
3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe
de
11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe
de
17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe
de
25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe
de
8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção , julgado em 22/2/2018, DJe
de
3/4/2018.

2. Constata-se a nulidade do julgamento do writ impetrado perante o Tribunal
de
origem, uma vez que a Corte local deixou
de
enfrentar a suposta nulidade da condenação do paciente pelo Conselho
de
Sentença, por
ausência de defesa,
ao argumento
de
não ser o habeas corpus a via adequada para tal exame, contudo é inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena
de
indevida supressão
de
instância. Assim, a solução cinge-se em determinar que o Tribunal
de
origem aprecie, como entender
de
direito, o mérito do habeas corpus originário, ofertando a devida prestação jurisdicional. Precedentes.

3. É nulo o julgamento
de
habeas corpus proferido em sessão cuja data não foi cientificada à
defesa
do paciente quando há requerimento expresso nesse sentido. Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso (HC 380.774/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe
de
17/8/2017).

4. Na hipótese, mesmo diante do prévio requerimento ao Tribunal
de
origem para a realização
de sustentação oral
pela
defesa,
o pleito foi afastado sob o singelo argumento
de
que, em face da intempestividade do recurso
de
apelação, e tratando-se
de
meio inapto para recorrer da decisão, não era cabível a
sustentação oral
requerida, o que demonstra a nulidade do julgamento do alulido writ.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de
ofício, para decretar a nulidade do julgamento do HC n. 2062552-69.2020.8.26.0000, a fim
de
que outro seja proferido, com o enfrentamento das teses trazidas pelo paciente como entender
de
direito, após a devida intimação da
defesa
para que ela possa exercer o direito à
sustentação oral
.

(STJ.HC 615947/SP, Quinta Turma, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 03/11/2020)

Ante o exposto,
conheço e ACOLHO
o presente recurso de Embargos de Declaração, tornando sem efeito o Acórdão oriundo da 21ª sessão de julgamento realizada na data de 31/07/2023, Acórdão (id.15459851) devendo os autos serem reincluídos em pauta (
presencial ou por videoconferência)
, desta feita em estrita observância às disposições legais pertinentes.

É como voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 19/12/2023